Tribunal: TJPA
Processo: 0000216-59.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000216-59.2012.8.14.0006

APELANTE: ITAITUBA INDUSTRIA DE CIMENTOS DO PARA SA

APELADO: CONSTRUMEGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, JOSE GARCIA DA COSTA SILVA, OSCARINA LOPES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO DE CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Itaituba Indústria de Cimentos do Pará S/A contra sentença que extinguiu ação de execução de título extrajudicial movida em face de Construmega Comércio Varejista de Materiais de Construção Ltda., José Garcia da Costa Silva e Oscarina Lopes dos Santos, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob alegação de ausência de interesse de agir, e com condenação ao pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve efetiva ausência de interesse de agir a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito; (ii) definir se era obrigatória a intimação pessoal da parte autora antes da extinção por abandono do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo com fundamento na ausência de interesse de agir exige a inexistência de necessidade e adequação do provimento jurisdicional, o que não se verifica no caso, pois o ajuizamento da execução demonstra a presença do interesse desde o início.

4.

A paralisação do feito por ausência de impulso processual não caracteriza falta de interesse de agir, mas eventual abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

5.

Para configuração do abandono, a norma processual impõe a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão em 5 (cinco) dias, conforme art. 485, § 1º, do CPC, o que não foi observado no caso concreto.

6.

A jurisprudência do STJ e do TJPA é firme no sentido de que a ausência de intimação pessoal do autor impede a extinção válida do feito por abandono, sob pena de nulidade da sentença.

7.

A não observância da formalidade legal configura error in procedendo e ofensa aos princípios do contraditório, devido processo legal e primazia do julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A paralisação do feito por ausência de impulso processual caracteriza abandono de causa, e não ausência de interesse de agir.

2.

A extinção do processo por abandono exige, obrigatoriamente, a intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

3.

A ausência de intimação pessoal do autor antes da extinção do feito por abandono configura nulidade por error in procedendo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, incisos III e VI, e § 1º; Súmula 240 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2354264/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 23.10.2023, DJe 26.10.2023.
TJPA, Apelação Cível 0808542-23.2022.8.14.0006, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 05.11.2024, 2ª Turma de Direito Privado.
TJPA, Apelação Cível 0820179-61.2019.8.14.0301, Rel. Desa. Luana de Nazareth A. H. Santalices, j. 03.09.2024, 2ª Turma de Direito Privado.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A
contra sentença proferida nos autos da ação de execução por título extrajudicial que move em face de
CONSTRUMEGA COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA., JOSÉ GARCIA DA COSTA SILVA e OSCARINA LOPES DOS SANTOS,
a qual extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por suposta falta de interesse de agir da exequente. A sentença foi prolatada sob o ID nº 12235382, e determinou, ainda, o pagamento das custas processuais pela parte autora.

Em suas razões recursais colacionadas ao ID nº 12235385, a apelante sustenta, em síntese:

a) que houve efetiva prática de atos impulsivos e diligências no curso do processo, inclusive requerimentos de bloqueio de ativos e pedidos de certidões para fins de constrição patrimonial, além de pagamento de custas processuais, o que descaracteriza a alegada inércia;

b) que a extinção do feito por ausência de interesse de agir seria indevida, por não refletir a realidade fática dos autos e por configurar julgamento surpresa;

c) que a ausência de intimação pessoal para se manifestar quanto à possível extinção do processo constitui cerceamento de defesa;

d) que o entendimento jurisprudencial do próprio TJPA tem reiteradamente reconhecido a necessidade de intimação pessoal da parte antes da extinção por abandono, o que não foi observado no caso concreto;

e) pugna, ao final, pelo provimento do recurso para que seja cassada a sentença de extinção e determinado o regular prosseguimento da execução.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado nos autos.

É o relato do necessário.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso.

2. MÉRITO

A controvérsia central reside em verificar a regularidade da sentença que extinguiu o processo por ausência de interesse de agir, sem a prévia intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito.

Analisando os autos, constata-se que a sentença merece ser reformada.

O juízo de primeiro grau fundamentou a extinção no art. 485, VI, do CPC, entendendo que a inércia da parte autora em promover os atos processuais que lhe competiam configuraria falta de interesse de agir. Contudo, a situação fática descrita nos autos, paralisação do processo por inércia da parte em cumprir diligência, amolda-se, na verdade, à hipótese de abandono de causa, prevista no inciso III do mesmo artigo.

O interesse de agir, como condição da ação, manifesta-se no binômio necessidade-adequação, e está presente desde o ajuizamento da demanda, na qual a Apelante busca a satisfação de um crédito que alega ser devido. A eventual demora ou falha em impulsionar o processo não descaracteriza o interesse inicial, mas pode, em tese, configurar abandono.

Para a hipótese de abandono, o Código de Processo Civil estabelece um requisito formal indispensável: a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme a dicção clara do art. 485, § 1º:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

A exigência de intimação pessoal visa a garantir que a parte tenha ciência inequívoca da necessidade de dar andamento ao feito, evitando que seja prejudicada por eventual falha de comunicação com seu patrono. Trata-se de uma norma de proteção que não pode ser mitigada com base no princípio da duração razoável do processo, pois a celeridade não pode atropelar o devido processo legal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica quanto à imprescindibilidade da intimação pessoal como requisito para a extinção do processo por abandono:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL . ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL . RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial. Reconsideração . 2.
"O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias"
(AgInt nos EDcl no REsp 1.947 .990/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022). 3
. No caso, a parte autora não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção do processo, de modo que deve ser afastado o abandono da causa.
Incidência da Súmula 83/STJ . 4. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 2354264 SP 2023/0138605-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2023)

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado, alinhado à Corte Superior:

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DE CAUSA . INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE . I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse processual, após o autor não ter se manifestado sobre certidão negativa de busca e apreensão do bem objeto da ação. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Discute-se a validade da extinção do processo por falta de interesse processual, tendo em vista a ausência de intimação pessoal do autor para impulsionar o feito após a juntada de certidão negativa de busca e apreensão do bem. III. RAZÕES DE DECIDIR:
3 . A extinção do processo, com base no art. 485, inciso III do CPC, por abandono de causa, exige a prévia intimação pessoal da parte para que, no prazo de 5 (cinco) dias, supra a falta e impulsione o feito. 4. No caso concreto, o juízo de origem não procedeu à intimação pessoal do autor para que se manifestasse sobre a certidão negativa de busca e apreensão, o que configura error in procedendo .
5. Ademais, considerando que o réu foi citado, a extinção do feito por abandono de causa dependeria de requerimento do mesmo, conforme enunciado na Súmula 240 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6 . Apelação cível conhecida e provida, à unanimidade, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento. ______________________ Dispositivos relevantes citados: Art. 485, incisos III e VI, e § 1º, do CPC; Súmula 240 do STJ. ACÓRDÃO ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08085422320228140006 23205036, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 05/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO

DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SENTENÇA ANULADA.

1. Nos casos de abandono da causa, exige-se previamente a intimação pessoal do autor para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito. Inexistindo nos autos referida intimação, incabível a extinção do processo sem resolução do mérito. Violação ao artigo 485, § 1º do CPC. Sentença anulada. 2. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de Apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08201796120198140301 21994975, Relator: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 03/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

No caso concreto, o juízo
a quo
extinguiu o feito de ofício, sem determinar a intimação pessoal da Apelante, configurando claro
error in procedendo
e ofensa ao dispositivo legal. A anulação da sentença é, portanto, medida que se impõe, em observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da primazia do julgamento de mérito.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo
para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 10/03/2026